Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo os contratos temporários realizados entre 2015/2017 e condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 8.015,30 (oito mil e quinze reais e trinta centavos), referente ao FGTS pertinente ao período de março/2015 a dezembro/2015, março/2016 a dezembro/2016 e março/2017 a junho/2017. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento de preparo. Contrarrazões do autor (ID 5496307).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. No caso, o juiz sentenciante entendeu pela nulidade dos contratos dos anos de 2015 a 2017 por terem ultrapassado o prazo de dois anos fixados pela Lei 4.266/2008. Todavia, conforme entendimento da TUJ no julgamento da súmula 11, o professor temporário pode fixar contratos sucessivos com a Secretaria de Educação. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.